Tribunal: TJMT
Processo: 1020454-06.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No 1020454-06.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: Adão Correa Albuquerque
AGRAVADA: Maria Eurides dos Passos
Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por Adão Correa Albuquerque de decisão que na Ação Declaratória de Reconhecimento de União Estável e Dissolução c/c Partilha de Bens movida em desfavor de Maria Eurides dos Passos, indeferiu pedido de intimação do locatário para que realize o repasse dos locatícios em favor do recorrente, da sua parte que é de 50% dos valores.
Em síntese, aduz que as partes mantiveram união estável entre o ano de 1998 e 2015, cujos bens amealhados na constância do relacionamento foram os seguintes: 01 imóvel situado na av. Brasil, no 28, no valor de R$800.000,00; 01 imóvel localizado na av. Goiás, no 230, no valor de R$50.000,00, ambos no Município de Nova Canarana-MT; 01 automóvel Chevrolet Prisma 1.4 LT, placa NTX 1164, no valor de R$40.000,00 e crédito de R$40.000,00.
Diz que postulou o reconhecimento e dissolução da união, com a partilha de 50% dos referidos bens, para cada parte.
Destaca que desde o rompimento do vínculo, a agravada está na posse de todos os bens até os dias de hoje, além de receber a integralidade dos alugueres decorrente do contrato de locação do imóvel situado na Av. Brasil, no 28 em Nova Canaã do Norte/MT, razão pela qual, na distribuição da demanda, no ano de 2015, em sede de tutela antecipada, postulou que lhe fossem repassados 50% (cinquenta por cento) dos valores provindos do aluguel, porque também é proprietário do imóvel e locador no respectivo contrato de locação.
Assegura que referida liminar foi deferida à época em cuja ocasião fora determinada a intimação da requerida Maria Eurides para que repassasse ao agravante Adão, sua parte dos locatícios.
Reclama que Maria Eurides tomou ciência do deferimento da liminar em 21-01-2016 e até os dias de hoje não cumpriu com a ordem.
Em razão do aludido descumprimento, anota que postulou ao juízo de origem, seja intimado, então, o locatário para que realize o depósito dos valores devidos ao recorrente, o que foi indeferido e constitui objeto deste recurso.
Justifica a possibilidade de deferimento do pedido em razão da dificuldade de receber o que é devido, por conta da recalcitrância da agravada, além de que a obrigação imposta na liminar concedida em 2015, é de caráter pecuniário, caso em que o artigo 139, IV, do CPC, autoriza a concessão de medida atípica, diversa da principal, como forma de alcançar a efetividade na satisfação da obrigação.
Acentua, ainda, a possibilidade do deferimento do pedido, com base nos artigos 301, 380 e 524, §3o, todos do CPC.
Salienta a necessidade de que as decisões judiciais promovam a resguardem a dignidade da pessoa humana, de acordo com os postulados da proporcionalidade, razoabilidade, legalidade, publicidade e eficiência, como previsto no artigo 8o do CPC.
Postula a concessão do benefício da assistência judiciária.
Requer a concessão de liminar no presente agravo a fim de que seja determinada a intimação do Sr. Rodrigo Robalinho Estevam, locatário do imóvel, para que realize o repasse de 50% (cinquenta por cento) do valor do aluguel devido ao Agravante, nos termos da liminar deferida no ano de 2015. No mérito, postula a confirmação da decisão com o provimento do agravo.
É o necessário relato.
Decido.
Busca o agravante Adão Correa a antecipação de tutela, a fim de determinar ao locatário do imóvel localizado na Av. Brasil, no 28 em Nova Canaã do Norte/MT, Sr. Rodrigo Robalinho Estevam, o repasse ao recorrente do valor de 50% dos locatícios, por força de liminar concedida na presente ação no ano de 2015.
De início, concede-se o benefício da justiça gratuita, porquanto na origem, consta referida concessão (ID 59631968).
Para a concessão da tutela liminar pretendida, faz-se necessária à presença dos requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995, do CPC, vale dizer, quando houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.
Em que pese os argumentos do agravante, não se visualiza a concomitância dos requisitos necessários à concessão da tutela postulada em sede de antecipação dos efeitos da tutela, especialmente no que tange ao perigo de dano irreparável ou de incerta reparação caso a medida seja concedida apenas por ocasião do mérito do agravo.
O contexto fático apresentado enseja melhores esclarecimentos, o que se dará com o cotejo das teses de ambas as partes, a se considerar o lapso transcorrido desde a concessão da liminar na origem no ano de 2015, além de que, em princípio a obrigação que se pretende o cumprimento é de incumbência exclusiva da requerida Maria Eurides. Assim, até que a questão ganhe contornos mais elucidativas, prudente manter os efeitos da decisão recorrida até apreciação do pedido pelo mérito a ser deliberado pelo Colegiado, cuja tramitação é marcada pela celeridade processual.
Posto isso, nega-se a antecipação dos efeitos da tutela postulada.
Intime-se a agravada para apresentar contraminuta.
Cuiabá, 01 de outubro de 2020.
Des. Guiomar Teodoro Borges
Relator